Tribunal: TJSP
Processo: 2271257-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso visando o prequestionamento explícito de dispositivos legais que entende por violados. Embargos de declaração rejeitados.